Tribunal: TJSP
Processo: 1021672-49.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Município de Santos – Servidor extranumerário - Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado em regime jurídico extranumerário para o cômputo do adicional por tempo de serviço - Inadmissibilidade – Não preenchimento do requisito temporal exigido para fins de equiparação com os servidores estatutários - Aplicação dos artigos 1o e 19 do ADCT da Lei Orgânica

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Município de Santos – Servidor extranumerário - Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado em regime jurídico extranumerário para o cômputo do adicional por tempo de serviço - Inadmissibilidade – Não preenchimento do requisito temporal exigido para fins de equiparação com os servidores estatutários - Aplicação dos artigos 1o e 19 do ADCT da Lei Orgânica Municipal – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.